Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-50.2024.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019663-50.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO DA ROCHA ZENARO - CPF: 061.832.921-84 (APELADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), M. M. D. R. I. - CPF: 061.833.071-22 (APELADO), ISABELLA DA ROCHA IZALANSKI - CPF: 061.833.191-39 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. VENDA CASADA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização securitária e danos morais após negativa de cobertura de seguro prestamista por suposta doença preexistente da segurada falecida, o que resultou na busca e apreensão do veículo financiado, obrigando os herdeiros a quitarem o débito para reaverem o bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve má-fé da segurada ao não informar doença preexistente quando da contratação do seguro prestamista; (
ii
) se a negativa de cobertura securitária foi lícita; (
iii
) se os danos materiais e morais foram corretamente arbitrados;
e (
iv
) se os parâmetros de atualização monetária e juros devem ser reformados.

III. Razões de decidir

3. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente configura-se ilícita quando não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

4
.
A negativa indevida de cobertura securitária seguida de busca e apreensão do bem financiado, obrigando os herdeiros em momento de luto a quitarem integralmente o débito para reaverem o veículo, configura dano moral
in
re

ipsa
.

5.
Conforme Lei nº 14.905/2024 e entendimento do STF, a Taxa Selic deve incidir isoladamente sobre as condenações civis, por já contemplar juros e correção monetária, evitando-se bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou comprovação de má-fé do segurado. 2. A contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento, sem opção de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada. 3. Sobre as condenações civis deve incidir apenas a Taxa Selic, que já contempla juros e correção monetária."
-

Dispositivos relevantes citados:CC,
arts
. 389, 405, 406, 766; CDC,
arts
. 3º, §2º, 39, I, 47.

Jurisprudência relevante citada:Súmula 609/STJ; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais

distribuída
sob o número 1019663-50.2024.8.11.0015, proposta por
MARCOS EDUARDO DA ROCHA ZENARO, por si e
pela
s filhas I.R.I. e M.M.R.I.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando
a instituição financeira
ao pagamento
da
indenização securitária
no valor
de R$ 33.145,07 (trinta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e sete centavos)
e ao pagamento
de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
, fixando em 10% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios
.

Inconformada
,
a instituição financeira opôs embargos de declaração (ID
311078415
) alegando a ocorrência de
omissão com relação
à
incidência dos juros aplicados sobre a condenação ao pagamento de danos morais e no tocante
à
correção monetári
a
a incidir sobre os danos materiais, o qual foi rejeitado (ID
311078422
).

Irresignada
,

a

instituição financeira interpôs o presente recurso (ID
311078428
)
defendendo a
legalidade de sua conduta e a inexistência de dever de indenizar
em razão de que a contratação do seguro proteção financeira foi realizada pela segurada de forma voluntária, tendo ciência do prêmio a ser pago e dos riscos não cobertos pela apólice
, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço a justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano
s
morais
.

Afirma que a negativa de cobertura foi motivada de acordo com a regra do art. 766 do CC, pois a segurada
omitiu ter sido diagnosticada com neoplasia adrenal em 28/01/2020,
ou seja, em
data anterior à contratação do seguro
ocorrida
em 19/09/2022, o que configura

má-fé e
, por consequência, exclui a cobertura
, o que leva
à
necessidade de reforma para que seja afastado o dever de indenizar
.

Defende que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais não deve prosperar
,
já que não houve prejuízos de ordem material decorrente dos descontos efetuados.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma
da sentença para que os encargos moratórios e a correção monetária aplicados sobre os danos materiais e morais observem a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme o disposto na Lei nº 14.905/2024, que alterou o
art.
406 do CC
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID
311078432
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 325642372).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
os autores
MARCOS EDUARDO DA ROCHA ZENARO, por si e
pela
s filhas I.R.I. e M.M.R.I.

ajuiz
aram
a presente
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
,

distribuída
sob o número 1019663-50.2024.8.11.0015

ao
Juízo
da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
em face d
o

BANCO ITAUCARD S/A
,
aduzindo, em síntese, que
a Sra.
IRACI FIRMINO DA ROCHA
,
falecida em
04/06/2023
(ID
311077949
)
,
adquiriu
um veículo
mediante financiamento bancário
e após
o pagamento de 10 parcelas

veio a óbito
, todavia
,
a instituição financeira negou
a cobertura do seguro prestamista anexo à Cédula de Crédito Bancário
ao argumento de que
o óbito
da segurada
foi decorrente de doença preexistente à contratação
, situação que levou
à

busca e apreensão
d
o bem, obrigando os
autores
a efetuar a purgação da mora
, motivo pelo ingressaram com a presente demanda (ID
311077945
)
.

N
a inicial (
ID
311077945
)
pugnaram pela procedência da demanda
,
com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da purgação da mora para restituição do veículo apreendido e ao pagamento de indenização por danos morais devidos em razão da negativa indevida de cobertura.

Após o regular trâmite processual

sobreveio a sentença de
parcial
procedência, nos termos do relato.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos
,
resta incontroverso que a segurada
firmou uma Cédula de Crédito Bancário em 19/09/2022, perante o
a
pelante, para financiamento de R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais)
de um veículo no valor de R$ 119.000,00
(cento e dezenove mil reais), contratando na mesma operação
o Seguro Proteção Financeira.

Consta ainda incontroverso nos autos que a
segurada faleceu em 04/06/2023 devido a uma neoplasia adrenal
diagnosticada em
28/01/2020
, o que levou
à
negativa de cobertura.

Em razão da recusa
da instituição financeira em realizar o pagamento do seguro prestamista ocorreu a inadimplência do
financiamento,
sendo ajuizado pela instituição financeira requerida, ora apelante, A
ção de Busca e Apreensão
distribuída sob o nº
Processo nº 1017901-96.2024.8.11.0015,
o que
result
ou
na apreensão do veículo em 26/07/2024, forçando os herdeiros a quitar integralmente o débito, no valor de R$ 33.145,07
(trinta e três mil cento e quarenta e cinco reais e sete
centavos)
,
reavendo
o bem em 02/08/2024
(ID
311077946
;
311077947
;
311078351
;
311078352
;
311078354
e;
311078356
)
.

Diante deste cenário
,
há que verificar se na hipótese nos autos houve ou não configuração de má-fé da segurada no momento da contratação do seguro prestamista atrelado à
Cédula de Crédito Bancário
.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o C
ódigo de Defesa do Consumidor
em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo-se dessa premissa, a
controvérsia se refere à alegada
existência de má-fé da segurada em relação
à
existência de doença pré-existente quando da contratação do seguro prestamista a justificar a negativa de cobertura.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Assim, a omissão de informações fundamentais para o aceite da proposta e cálculo do prêmio de seguro a ser pago pelo segurado leva à perda do direito à indenização.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, a segurada, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, constata-se que a irresignação da apelante prospera.

Isso porque, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário nº
17888466
, o seguro prestamista se caracteriza como venda casada, pois vendido em conjunto no momento de contratação do financiamento, o que não faculta ao consumidor escolher ou não a sua contratação
(ID 311078353)
.

Além disso, diante da forma como foi vendido o seguro prestamista à apelante, sequer houve a possibilidade de que
ela
tivesse a oportunidade de informar sobre sua situação de saúde quando da contratação.

Observa-se do referido documento que inexiste campo a ser preenchido com informações acerca
da situação de saúde da segurada/falecida, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou má-fé quanto ao diagnóstico de neoplasia
adrenal
, pois não houve qualquer
questionamento por parte da seguradora no momento da contratação (ID
311078353
).

Aliás, consta expressamente na
Cédula de Crédito Bancário nº
17888466
a contratação do seguro vinculado ao financiamento pelo valor total de R$
1.327,32 (mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos)
, montante este a ser pago de forma diluída dentro das
36
parcelas do financiamento, conforme imagem abaixo colacionada (ID
311078353
).

Tal informação é corroborada pela proposta de adesão de ID
311078386
juntada pela própria seguradora, pois inexiste espaço para que a segurada informasse seu diagnóstico de câncer
adrenal
, vejamos a imagem abaixo:

Além disso, o acervo probatório comprova a prática da venda casada de seguro, que como se sabe, é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um determinado produto ou serviços, leva de forma
conjunta outro de mesma espécie ou não, não lhe sendo permitida a escolha, em flagrante violação ao que dispõe o artigo 39 do CDC, vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Como demonstram os documentos dos autos, especialmente a
Cédula de Crédito Bancário nº
17888466
, a aquisição do veículo
Honda, modelo HR-V EXL-CVT 4x2 1.8 16V A4C, ano/modelo 2019/2019
pela segurada/falecida se deu de forma atrelada à contratação do seguro prestamista, prática esta que se caracteriza de forma inequívoca como venda casada, nos termos do dispositivo acima transcrito (ID
311078388
).

Importante ainda consignar que não se pode ignorar a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, fato declarado pela Lei 8.078/90, em seu artigo 4º inciso I, e estabelecido como princípio informador da Política Nacional das Relações de Consumo.

Assim, comprovada a ocorrência da venda casada, prática proibida pelo CDC, a condenação da seguradora é medida que se impõe, pois, nos moldes do artigo 39 do código consumerista, tal prática compreende infração à ordem econômica.

Desta forma, ausente prova da suposta má-fé da segurada
,
a manutenção
da
condenação ao pagamento dos danos materiais é medida que impõe, haja vista a prova inequívoca da purgação da mora e dos gastos decorrentes da busca e apreensão, conforme documentos de
ID 311077947; 311078351 e 311078352
.

O pedido para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais também não prospera.

Isso porque, comprovada
a negativa de cobertura da indenização securitária, o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
também deve ser mantid
o
, por tratar-se de prática abusiva e vedada pelo CDC.

Importan
te mencionar ainda que
a recusa indevida da cobertura securitária, negando a quitação do saldo devedor em um momento de extrema vulnerabilidade emocional da família, em razão do óbito da genitora, já extrapola o mero dissabor.

A instauração de procedimento judicial de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em desfavor dos sucessores d
a

segurada falecida
, quando devida a cobertura securitária que quitaria a dívida,
forçando a família, no momento do luto, se mobilizar para purgar a mora e reaver o veículo
constitui ato ilícito
passível de indenização
.

Assim,
não há como acolher a irresignação da parte apelante, pois comprovada
a ocorrência de dano moral indenizável,
o que impõe

a manutenção da sentença neste ponto
.

Qu
a
nto ao pedido subsidiário referente
à
aplicação da Taxa Selic deduzida a correção monetária
do índice IPCA, contata-se que razão assiste à apelante.

Isso porque,
o STF decidiu, por unanimidade,
que
a incidência da taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de
bis in idem
, considerando que a referida taxa já é composta de juros e correção monetária.

Quando do julgamento do RE 1558191 o Ministro André Mendonça afirmou que o STF já reconhece a Taxa Selic como referênci
a
para
atualização
de valores quanto juros de mora
:

“
Ementa: direito Civil e Processual Civil. Recurso Extraordinário. juros de mora. Obrigações civis. Art. 406 do Código Civil. Taxa Selic. Natureza infraconstitucional. Impossibilidade de reexame. Precedentes. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que proveu recurso especial para determinar a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para cálculo de juros moratórios em ação de indenização por ato ilícito, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, reafirmando sua jurisprudência consolidada no
EREsp
nº 727.842/SP.
[...]
. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre a aplicação da taxa de juros moratórios em obrigações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, tem natureza constitucional que justifique a apreciação em recurso extraordinário; e (
ii
) estabelecer se a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a não modulação de efeitos e a aplicação da Taxa Selic para dívidas civis violou preceitos constitucionais. III. Razões de decidir
[...]
6. A matéria referente à aplicação da taxa de juros de mora para obrigações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional, como os Códigos Civis de 1916 e 2002, o Código de Processo Civil e o Código Tributário Nacional. 7. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, reexaminar a legislação federal infraconstitucional para divergir do entendimento firmado pela instância anterior, conforme pacífica jurisprudência da Corte. 8. Ainda que fosse possível superar o óbice da natureza
infraconstitucional da controvérsia,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a validade da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios para atualização de condenações cíveis em geral, nos termos do art. 406 do Código Civil, de 2002, conforme decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF
. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso extraordinário a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB,
arts
. 1º, inc. III, 3º, inc. IV, 5º,
incs
. I, V, X, XXXV, XXXVI, 93, inc. IX, 102, e 105, inc. III; CC, de 1916,
arts
. 1.062 e 1.063; CC, de 2002,
arts
. 389, 395, 404, 405 e 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 11, 927, § 3º, 1.022 e 1.035, § 2º; EC nº 113, de 2021, art. 3º; Lei nº 8.036, de 1990, art. 22; Lei nº 8.177, de 1991, art. 39, caput; Lei nº 8.981, de 1995, art. 84; Lei nº 9.065, de 1995, art. 13; Lei nº 9.250, de 1995, art. 39, § 4º; Lei nº 9.430, de 1996, art. 61, § 3º; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; Lei nº 10.522, de 2002, art. 30; Lei nº 13.467, de 2017, CLT, arts.879, § 7º, e 899, § 4º. Jurisprudência relevante citada: ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020; AI nº 554.702-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/03/2006; RE nº 1.000.662-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2017; ARE nº 1.437.579-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/11/2023; STJ,
EREsp
727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08/09/2008; STJ, REsp 1.102.552, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009.
”

(RE 1558191, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025)
.

Além disso,
o STJ, no recente julgamento dos recursos paradigmas REsp 2199164/PR e REsp 2070882/RS, aprovou a seguinte tese no Tema 1.368:

"

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Assim,
deverá incidir sobre a condenação imposta à apelante apenas a Taxa Selic a título de juros
de mora
e correção monetária.

Portanto, sobre a indenização por dano material no valor de R$ 33.145,07 (trinta e três mil e cento e quarenta e cinco reais e sete centavos), deverá incidir desde o desembolso, a título de juros e correção monetária, a Taxa Selic e sobre a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve incidir a Taxa Selic desde o arbitramento a título de juros e correção monetária, tendo em vista que a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406, ambos do CC, entrou em vigor em 30/08/2024.

Com essas considerações,
dou
parcial
provimento ao recurso
apenas para reformar a sentença com relação
à
incidência de juros e correção monetária de modo a incidir sobre os danos materiais a Taxa Selic desde o desembolso e sobre os danos morais a Taxa Selic desde o arbitramento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026